Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I – A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
II – No crime de roubo cometido no período noturno, passando-se o réu por cliente para solicitar entrega de pizzas e abordar a vítima, subtraindo não apenas a mercadoria, mas os bens pessoais, inclusive a motocicleta utilizada como meio de sustento, escorreita a majoração da pena-base com fundamento na análise negativa das circunstâncias do crime.
III – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, com a avaliação desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP.
IV – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
V – Recurso conhecido e desprovido.